Tribunal: CARF
Processo: 11020.900903/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900903/2013-01
ACÓRDÃO
3002-003.214 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEKO ACESSORIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 900, de
30/12/2008, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.214 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900903/2013-01
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
27218.42652.060213.1.5.17-2435, transmitido em 06/02/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
149.139,22, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 048899132, fl. 526, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 114.693,98. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
24761.35459.231012.1.3.17-1535.
O
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER no 27218.42652.060213.1.5.17-2435, vinculado, foi
indeferido por insuficiência de crédito.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fls. 527 a 534, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito L - Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação T - Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal Cientificada do DD em 16/04/2013 (fl. 535),
a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 15/05/2013
instruída com documentos comprobatórios (fls. 2 a 286).
Alega, em síntese, que o PER/DECOMP:
foi transmitida informando todos os números dos RE que estavam no mesmo
despacho (DDE) sendo que correto seria informar apenas o RE que foi
efetivamente efetuado o despachado da mercadoria, segue a pagina da Perdcomp
que comprova o erro no preenchimento, juntamente com o RE e a DDE de cada
documento fiscal citado na intimação.
Notas fiscais fora do trimestre —calendário, NF 106004 e NF 108998 foram
emitidas no trimestre anterior, porém sua efetiva saída foi após o período de
fechamento do perdcomp do mesmo, por isso foi declarado e informado nesta
perdcomp, NF 106004 data de saída 31/07/12 e NF 108998 data de saída
11/07/2012 conforme comprovado nos DDE e RE.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.214 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900903/2013-01
3
Registro de Exportação referente a nf 114956 foi informado a classificação fiscal
87082999 porém na nf a NCM é 87081000, já foi solicitado a retificação e a
mesma encontra-se diferida segue anexo copia da RE.
Ao final, requer seja julgada procedente, com vistas a reconhecer o PER/DECOMP
como correto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos,
reconhecendo o crédito suplementar de R$ 1.463,42. O fundamento adotado, em síntese, foi o de
que a manifestação de inconformidade não se presta a retificar ou substituir o pedido de
restituição e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que houve foi a emissão das notas fiscais
106004 e 108998 foram emitidas no trimestre anteriores à efetiva saída, a qual ocorreu após o
período de fechamento da Perdcomp referente aos créditos aqui debatidos e violação aos
princípios da legalidade e da busca pela verdade material, visto que o contribuinte agiu de boa-fé
ao proceder com o pedido de restituição e declaração de compensação é fiel exportador de suas
mercadorias, pleiteando a revisão da decisão do julgador singular para o fim de ser deferido o
pedido de crédito de Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório não foi reconhecido na totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque foram apuradas as seguintes inconsistências:
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O detalhamento das inconsistências e a Demonstração do Cálculo do Direito
Creditório encontra-se no anexo Despacho Decisório - Análise do Crédito, às fls. 527 a 534. Diante
da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi parcialmente homologada.
Alega a recorrente que o que ocorreu foi mero equívoco no preenchimento do
perdcomp, vez que a ficha de declaração de exportação deveria ter sido informada somente da RE
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.214 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900903/2013-01
4
em que foi exportada a mercadoria, sendo declarados todos os RE que constavam no despacho de
exportação (DDE).
Com relação a inconsistência gerada devido ao produto do RE 12/6196002-001 não
constar na NF 114956, a Instância a quo constatou que as alegações apresentadas estavam
corretas, reconhecendo o crédito de R$ 1.463,42 (3% do valor da NF 114956).
Com relação a Inconsistência C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito, tendo em vista a restrição contida no § 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 900, de 30/12/2008,
transcrito abaixo, vigente à época, reproduzida nas INs posteriores que dispunham sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, não merece reparos a decisão recorrida quanto a manutenção do indeferimento parcial
do pleito em relação às notas fiscais emitidas fora do trimestre relacionado ao direito creditório.
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou
Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23
de dezembro de 2011)
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro
de 2011)
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de
2011)
II - a averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de
23 de dezembro de 2011)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224,
de 23 de dezembro de 2011)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.214 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900903/2013-01
5
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1224, de 23 de dezembro de 2011)

Quanto à alegação de erro no preenchimento da referida PER/DCOMP acompanho
os fundamentos da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do PER/DCOMP
apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da autoridade
administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos comprovação de que se
trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que pudesse levar ao
reconhecimento do direito creditório.
A correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de PER/DCOMP
retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que trata
acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
(Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 601
DF CARF MF
Original